Tribunal: TJSP
Processo: 1501135-24.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição no v. acórdão com relação ao regime inicial de cumprimento de pena – Inocorrência – Recurso que não se presta para reexame de provas para revisão do quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501135-24.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que
é embargante FLAVIO AUGUSTO INACIO LACERDA, é embargado COLENDA
13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501135-24.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 2061-ED
2
Embargos de declaração no 1501135-24.2017.8.26.0536/50000
Embargante: Flávio Augusto Inácio Lacerda
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2061-ED
Embargos de declaração Alegação de contradição no v.
acórdão com relação ao regime inicial de cumprimento de
pena Inocorrência Recurso que não se presta para
reexame de provas para revisão do quanto já decidido -
Recurso
que,
ainda
que
com
finalidade
de
prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo
619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.
Flávio Augusto Inácio Lacerda, por meio da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, opôs embargos de declaração contra acórdão
proferido por esta c. Câmara criminal que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para retificar o
regime inicial de cumprimento de pena do apenado para o semiaberto, mantidos, no
mais, os demais termos da sentença (fls. 285/290).
Inconformada, a Defesa do embargante afirma que há
contradição no julgado porque, “embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos,
foi estabelecido o regime semiaberto, como fundamento nos maus antecedentes e na
reincidência, ocorrendo-se, pois, em vedado bis in idem, uma vez que já houve o
aumento de pena na primeira e segunda fase”. Acrescenta ainda que a execução do
quantum de pena cominado 1 mês e 21 dias de reclusão certamente resultará em
ofensa ao caráter progressivo da pena, em razão da burocracia inerente ao processo.
Diante desse quadro, entende que o regime semiaberto é inviável para execução de
penas pequenas, como é o caso dos autos. Entende, ainda, que tal circunstância
violaria o caráter progressivo da pena, preconizado no artigo 112 da LEP,
asseverando, ainda, que houve omissão do v. acórdão com relação ao artigo
supramencionado. Diante disso, pede também que seja prequestionada a omissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501135-24.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 2061-ED
3
contradição às normas citadas nos embargos declaratórios.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve ser restrita
ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
obscuridade, ambiguidade, omissão, tampouco contradição, como tenta fazer crer a
Defesa. Impende observar que a omissão se verifica quando o órgão jurisdicional não
se pronuncia sobre determinado ponto que exigia a apreciação. Além disso, a
contradição preconizada no artigo supracitado se refere à falta de coerência da
decisão, analisada de maneira endocentrista, ou seja, quando duas ou mais partes de
uma mesma decisão demonstram incompatibilidade entre seus termos.
Logo, o vício da decisão, para fins de embargos de
declaração, possui natureza ontológica endógena, não autorizada discussão de
natureza exógena, através de reexame das provas com o quanto já decidido. Na
espécie, de uma atenta leitura à peça de fls. 01/05 (do incidente gerado pelos
embargos declaratórios), podemos inferir que a "contradição" ou “omissão”
apontadas pelo embargante tem mais a ver com a insatisfação da Defesa com o
resultado do julgado.
Contudo, conceitualmente, para fins de aplicação do
artigo 619 do Código de Processo Penal, não há omissão, tampouco contradição, no
julgado. Os termos propostos no acórdão estão concatenados de forma lógica e
harmônica, da qual decorreu inexorável conclusão, haja vista a fundamentação
apresentada. Portanto, a "contradição" aventada pelo embargante não é,
propriamente, uma contradição, mas mera irresignação com a conclusão apresentada
por esta c. Câmara Criminal.
Como já analisado, todas as questões suscitadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501135-24.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 2061-ED
4
embargante foram suficientemente e exaustivamente apreciadas no acórdão
recorrido, como se pode extrair do seguinte trecho:
Por fim, assiste razão ao recurso ministerial à
necessidade de retificação do regime inicial de
cumprimento de pena. Aliás, trata-se de réu cuja
circunstância judicial dos maus antecedentes se
sobressai, até porque algumas das condenações
anteriores se deram pelo crime de furto. Ademais,
cuida-se de apenado reincidente específico, ou seja,
mesmo já condenado anteriormente pela mesma figura
típica, em regime aberto, voltou a delinquir. Lado
outro, nota-se que a pena corporal é bastante diminuta
(um mês e vinte um dias de reclusão); o réu, além de
ter confessado a prática delitiva e se declarar
arrependido, proclamou não utilizar mais drogas desde
então (dois anos até a data da audiência); também
afirmou em audiência possuir um trabalho digno, em
uma feira, de modo que tem colocado sua vida
novamente nos trilhos; por fim, trata-se de delito sem
violência ou grave ameaça à pessoa.
Assim, balizadas as circunstâncias acima descritas,
reputa-se razoável para atingir a finalidade preventiva
e repressiva da pena o regime intermediário para
início de cumprimento de pena. Aliás, certamente será
o melhor caminho para atingir a tão almejada
ressocialização do apenado.
A bem da verdade, ao que tudo indica, se trata de
embargos meramente protelatórios, porque a questão suscitada pela Defesa do
embargante foi suficientemente fundamentada nas razões de decidir do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501135-24.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 2061-ED
5
recorrido, como se viu no trecho colacionado acima.
Contudo, por amor ao debate, insta consignar que a
reincidência acarreta múltiplas consequências, não havendo que se falar em bis in
idem. Aliás, é perfeitamente possível que a reincidência do embargante (específica,
frise-se), aliada aos maus antecedentes, sirva para exasperar as reprimendas, assim
como para impor um regime mais severo de cumprimento de pena, a fim de que a
finalidade preventiva da pena seja cumprida, tal como prolatado por esta c. Câmara
Criminal, conforme preconiza o artigo 33, §2o, alíneas 'b' e 'c', c.c. §3o, do Código
Penal.
Ademais,
questões
burocráticas
envolvendo
a
progressão de regime ou existência de vagas no regime semiaberto não devem servir
como óbice para imposição do regime intermediário de cumprimento de pena quando
o caso concreto o exigir, como é o caso presente. A propósito, conforme dito, as
condenações anteriores por crime idêntico, em regime aberto, não foram suficientes
para frear as investidas criminosas do embargante, tanto é que voltou a delinquir,
fazendo emergir a necessidade de imposição do regime semiaberto. Não é demais
dizer que, caso fixado o regime mais brando novamente, como pleiteia a Defesa,
certamente serviria como um incentivo para que o apenado praticasse novos crimes
patrimoniais.
Tampouco há que se falar em omissão quanto ao caráter
progressivo da pena, preconizado pelo artigo 112 da LEP, uma vez que a questão é
de competência do Juízo das Execuções Criminais, a partir do início do cumprimento
da pena corporal imposta.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelo embargante, sem que exista qualquer contradição ou omissão
no acórdão recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501135-24.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 2061-ED
6
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Flávio Augusto
Inácio Lacerda, qualificado nos autos, mantendo o v. acórdão embargado em todos os
seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR